Tribunal: TJDFT
Processo: 0712248-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712248-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO, ELSON VILASSA DOS SANTOS RECORRIDO: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Pedro Ernesto dos Santos Filho e Elson Vilassa dos Santos, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida nos autos n. 0720849-50.2018.8.07.0001, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Em decisão ao ID 16102773, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interposto contra essa decisão foi desprovido, conforme Acórdão n. 1301947 (ID 21820845). Os embargos de declaração opostos também foram desprovidos, nos termos do Acórdão n. 1329153 (ID 24523944). O Recurso Especial interposto foi inadmitido, consoante decisão da douta Presidência do TJDFT, ao ID 26283940. Interposto Agravo em Recurso Especial n. 1974287/DF, o Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão lhe negou provimento (ID 41622152). Na sequência, foi interposto Agravo Interno, desprovido pelo Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão (ID 41622152, p. 82-88). Os embargos de divergência opostos foram indeferidos liminarmente, mediante decisão da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, ao ID 41622152, p. 140-143. Trânsito em julgado certificado ao ID 41622152, p. 147. Diante da certidão de trânsito em julgado ao ID 41622152, p. 147, determinou-se o arquivamento dos autos, em consonância com a decisão ao ID 41789548. Ao ID 42100876, a Secretaria da 2a Câmara Cível informa o depósito prévio realizado pela parte autora, no valor de R$1.299,25 (mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos). 2. Digam as partes em cinco dias sobre os depósitos nos autos - ID 41622152 e ID 42100876 Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora